Tribunal: TJES
Processo: 5007272-36.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007272-36.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RECORRIDO: GABRIELLA RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida em face da sentença (id. 3537303
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável ao argumentar pela regularidade das alterações contratuais, porquanto consentidas pela demandante, em razão da pandemia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora contratou os serviços de fotografia, prestados pela demandada,
previsão de entrega
de álbum em março de 2020, contudo,
após dois anos,
mesmo após o término da pandemia,
a requerida não teria entregue
o respectivo álbum,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na entrega do objeto do contrato e indenização por danos morais.

I
nicialmente, importante consignar que a obrigação de fazer foi cumprida em janeiro de 2022, após o ajuizamento da ação e a requerida se insurge apenas em relação ao reconhecimento da lesão a direito de personalidade,
objeto do recurso.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o momento de pandemia
constituiria fato externo capaz de
reduzir a carga horária de trabalho dos colaboradores
da ré,
não se pode desconsiderar que as atividades econômicas foram retomadas em meados do ano de 2021, a entrega estaria prevista para o ano de 2020, contudo, a ré somente cumpriu o objeto do contrato após demandada em Juízo, o que evidencia a descaso para com a consumidora, pois não se entende razoável que a mesmo com o trabalho remoto, o prazo de entrega tenha
demorado cerca de dois anos para ser entregue, comungando-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, porquanto embora não se desconheça
o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero descumprimento contratual, as circunstâncias dos autos evidenciam lesão a direito de personalidade.

P
or fim, em relação ao
quantum
arbitrado, considerando que ao fixá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se razoável a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se
l
he
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

CONDENA-SE

a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)